Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735647-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: ELISE CRISTINA BISPO DO NASCIMENTO, MAURICIO BISPO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto pela exequente Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda-ME contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (autos n. 0719782-84.2022.8.07.0009, id 246694774) que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal do executado Maurício Bispo Ramos, deferindo parcialmente o pedido da exequente para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração mensal da executada Elise Cristina Bispo do Nascimento, até a satisfação integral do crédito. Atente-se para o teor da decisão recorrida: “Trata-se de processo de natureza executiva, com pedido formulado pela parte credora de penhora de percentual dos rendimentos auferidos pela parte executada. Realizadas as consultas disponíveis ao juízo, não foi possível a constrição de bens e valores para a satisfação integral do débito. O pedido foi instruído com planilha atualizada do débito. Os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade, e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Constato, pela documentação juntada aos autos, que a parte executada MAURICIO percebe rendimentos mensais de R$ 3.251,07 (ID. 229264743), o que equivale a 2 salários-mínimos ("a partir de 1o de janeiro de 2024, o valor do salário mínimo será de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)" - artigo 1o do Decreto n.o 11.864/2023). Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor, e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo, verifica-se que os valores recebidos estão longe de serem suficientes para preservar plenamente a capacidade da parte devedora de preservar o seu sustento e de seu núcleo familiar. Os valores recebidos, à evidência, sequer atendem à função constitucional do salário mínimo, que é de fazer frente aos gastos mínimos descritos no artigo 7o, inciso IV, da Constituição e garantir o mínimo existencial e a vida digna que o ordenamento jurídico almeja para todos os indivíduos (segundo análise do valor da cesta básica de alimentos – sem sequer considerar vestuário, educação, saúde, higiene, transporte e lazer, nos termos do artigo 7o, IV, da CF -, promovida pelo DIEESE, o valor mínimo necessário para subsistência seria de R$ 6.723,41 em janeiro/2024).[1] No caso, os valores percebidos pela parte não alcançam a metade do quantitativo informado pelo referido estudo, de forma que não se justifica, mesmo em caráter excepcional, a penhora de valores que podem comprometer intensamente a própria capacidade da parte devedora de garantir sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da parte executada MAURICIO. Por outro lado, verifico, pela documentação juntada aos autos, que a parte executada ELISE percebe rendimentos mensais de R$ 7.091,43 (ID. 229264742), sendo cabível a penhora de percentual do seu salário, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pela devedora ELISE e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo. A base de cálculo da penhora será o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente os valores retidos em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido para determinar a penhora de 5% da remuneração mensal da parte executada ELISE CRISTINA BISPO DO NASCIMENTO, até a satisfação integral do crédito. Oficie-se à pessoa jurídica que constitui a fonte pagadora da parte executada – caso existente, direcione-se a comunicação ao órgão / departamento de pessoal / recursos humanos -, determinando a implementação em folha de pagamento da penhora ora deferida, a ser descontada mensalmente da remuneração da parte executada até a satisfação integral do débito. O montante penhorado mensalmente deverá ser depositado em conta judicial do BRB vinculada a este processo. Não havendo conta judicial vinculada a este processo já existente, deverá o órgão pagador proceder a criação da referida conta, mediante depósito da primeira parcela da remuneração penhorada em folha. Tratando-se de órgão público sem convênio com o BRB, intime-se a parte credora para criação da referida conta judicial, mediante depósito judicial do valor mínimo possível para tanto. Sem prejuízo, implementada a penhora ora deferida, intime-se a parte executada da referida penhora, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Cumpra-se. Intimem-se.” Destaca que, embora a legislação entenda que as verbas salariais sejam impenhoráveis, a jurisprudência atual indica ser possível a penhora de parte da referida verba, mesmo que para satisfazer obrigação não advinda de prestação alimentícia, desde que respeitada a subsistência do devedor. Aponta que os agravados são servidores públicos e possuem rendas de valores relevantes, visto que no documento que foi extraído do portal da transparência, a executada Elise Cristina Bispo do Nascimento é servidora na Companhia Metropolitana do Distrito Federal, exercendo atividade de agente de segurança operacional, sendo que, após todos os descontos obrigatórios, recebe salário líquido no valor de R$7.091,43 (sete mil e noventa e um reais e quarenta e três centavos). Conclui, assim, ser possível aumentar o percentual da penhora a incidir sobre sua remuneração. Afirma que o agravado Mauricio Bispo Ramos também é agente de segurança operacional na Companhia Metropolitana do Distrito Federal, e após todos os descontos obrigatórios, recebe salário líquido no valor de R$ 3.251,07 (três mil e duzentos e cinquenta um reais e sete centavos), não obstante, revela que, conforme entendimento jurisprudencial, o agravado pode ter sua remuneração penhorada, observando-se a garantia de sua dignidade. Defende que o deferimento da tutela antecipada garantirá tempo mais razoável de duração do processo, atingindo a finalidade de efetivar a satisfação do crédito pela exequente. Requer o recebimento do recurso e concessão da antecipação da tutela urgência para majorar a penhorar na folha de pagamento da agravada Elise Cristina Bispo do Nascimento para 10% (dez por cento). Requer ainda seja determinada a penhora de parte do salário do agravado Maurício Bispo Ramos, conforme entendimento jurisprudencial sobre à matéria. No mérito, requer seja provido o recurso para confirmar os pedidos da antecipação de tutela. É o relatório. Presente os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença cujo valor atualizado em 15/07/2025, conforme planilha apresentado pela credora/agravante é de R$ 41.278,17 (quarenta e um mil e duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), conforme id 242807093. Cinge-se a questão a verificar os requisitos legais para concessão de antecipação de tutela de urgência com a finalidade de majorar de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) o percentual penhorado da agravada Elise Cristina Bispo do Nascimento, além de penhorar parte da remuneração do agravado Maurício Bispo Ramos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência desses e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse diapasão, a impenhorabilidade deve se restringir até à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Portanto, a regra do art. 833, IV, do CPC não é absoluta. No caso, a executada/agravada detém rendimentos mensais líquidos de R$ 7.091,43 (sete mil e noventa e um reais e quarenta e três centavos), conforme id 229264742, assim, a incidência da penhora no 5% (cinco por cento) seu salário não prejudica seu mínimo existencial. Lado outro, a remuneração líquida de Maurício Bispo Ramos é de R$ 3.251,07 (três mil e duzentos e cinquenta e um reais e sete centavos), id 229264744. Nota-se, assim, que a situação econômica do agravado é mais vulnerável e eventual penhora a incidir sobre sua remuneração poderá malferir sua dignidade. Verifico, portanto, nessa via estreita, que a decisão recorrida guarda critérios adequados, não revelando desproporcionalidade nem afronta aos princípios da eficiência insculpido no art. 8o e ao princípio da razoável duração do processo, art. 4o, ambos do CPC. De forma que, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se de a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Com efeito, concluo que a decisão atacada deve ser mantida em seus termos, ante a falta de evidência dos requisitos legais para concessão da antecipação da tutela urgência pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, em observância ao art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital